Tribunal: TJSP
Processo: 0036542-81.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0036542-81.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VIVIAN
MARCELINO DA ROCHA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036542-81.2011.8.26.0050 -Voto no 46323
2
Apelação Criminal no 0036542-81.2011.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Vivian Marcelino da Rocha
Corréu: Vânia Vieira de Campos
Comarca: São Paulo
Voto no 46.323
A
ora
apelada
foi
denunciada
pela
prática de falso testemunho em processo-crime (artigo 342,
caput, do Código Penal), em razão de fato ocorrido no dia 1o de
fevereiro de 2011, quando fez afirmação falsa como testemunha
nos autos da Ação Penal no 050.10.094592-9/0000, que a
Justiça Pública moveu contra Diego Cosme Prazeres Araujo, pela
prática de tráfico de drogas, buscando beneficiá-lo. Foi
absolvida com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal (fls. 179-181).
Apela da sentença o Ministério Público,
buscando condenação da ré nos termos da denúncia (fls.
186-194).
Contrarrazões às fls. 196-200.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 205-208).
É o relatório.
Lastreou-se
a
sentença
absolutória
na
fragilidade das provas, porquanto nenhuma prova foi produzida sob
o crivo do contraditório capaz de confirmar os fatos descritos na
denúncia, bem como a ré, ao ser ouvida em juízo, invocou o direito
constitucional ao silêncio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036542-81.2011.8.26.0050 -Voto no 46323
3
Quando ouvidos em juízo, os policiais
militares, Loester Henrique e Edvaldo Damasceno, responsáveis pela
prisão do acusado daquele processo de tráfico de drogas, não se
recordaram dos fatos. Depois, não é possível se concluir que
houvesse dolo da recorrida, consubstanciado na prestação de
declarações falsas com a intenção de ilidir a pretensão do autor
daquele processo, pois, quando ouvida na instrução deste processo,
quedou-se silente.
Conforme bem observado pela Procuradoria Geral de Justiça, é possível que a
recorrida, ouvida no processo como testemunha, narrou
o que viu ou da forma em que entendeu ter visto “e isso
não é crime, pois somente seria se tivesse conhecimento
de uma versão e tivessem narrado outra”. Conforme
alegou o réu, estava no local com a companheira para
comprar batatas fritas, quando foi abordado juntamente
com outros dois indivíduos desconhecidos. A afirmação
não destoa do quanto alegado pela ré.
Ademais, se em primeira instância, em
contato direto com as pessoas que foram ouvidas no
processo, o juiz formou convencimento que o conduziu a
decreto absolutório, somente a segura possibilidade de
equívoco na interpretação das provas pode motivar a
modificação do julgado.
Portanto, em face da prova acusatória,
que não é segura para demonstrar a ocorrência do falsum,
deveria ser deferido à acusada o benefício da dúvida,
proclamando-se o non liquet, como se fez na sentença.
Assim, não deve ser provido o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0036542-81.2011.8.26.0050 -Voto no 46323
4
Ante tais motivos, nega-se provimento
ao apelo do Ministério Público, mantendo-se integralmente a
respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator